Tribunal: TJMT
Processo: 1013886-08.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1013886-08.2019.8.11.0000
AGRAVANTE: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS
AGRAVADO: TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS
Vistos, etc.
Intime-se a parte Agravada e o Terceiro Interessado para, querendo, se manifestarem sobre o Agravo Regimental, conforme preceitua o artigo 1.021, §2o, do Código de Processo Civil.
Após, retornem conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 6 de março de 2020.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora